Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Fernanda Martins de Farias em face da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade da ação monitória que ajuizara em desfavor dos agravados – IEX Agência de Viagens e Turismos Ltda-EPP, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, Jean Morais Oliveira e Jessé de Sousa Oliveira –, (i) indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando o bloqueio da quantia de R$ 19.252,50 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), eventualmente localizadas nas contas bancárias de titularidade dos agravados, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido; (ii) indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras agravadas; e, outrossim, (iii) determinara a exclusão dos dois derradeiros agravadas da angularidade passiva da ação. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara e a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias agravadas, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação dessas medidas e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que celebrara com a segunda agravada – J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. – contrato de compra de moeda estrangeira. Sustentara que, de conformidade com o ajuste, entregara, nos dias 03 de 04 de março do corrente ano, à empresa a quantia de R$ 18.875,00(dezoito mil oitocentos e setenta e cinco reais), comprometendo-se ela, de sua vez, a destinar-lhe, no dia 03 de abril seguinte, o importe de US$ 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta dólares). Mencionara que, na data de 23 de março, a empresa lhe encaminhara mensagem informando acerca da impossibilidade da entrega da moeda estrangeira, pois, de conformidade com o Decreto Distrital no 40.519/2020, não poderia abrir seu estabelecimento comercial para atendimento ao público. Salientara que, no dia 04 do corrente mês de abril, data ajustada para o recebimento dos valores contratados, contatara a empresa e, no dia 06 seguinte, fora por ela informada que não entregaria os dólares ajustados porquanto não possuía a quantia convencionada. Pontuara que, diante dessa circunstância, aviara em desfavor da segunda agravada ação monitória, almejando a obtenção da moeda estrangeira que adquirira. Explicitara que inserira na angularidade passiva da ação a primeira agravada – IEX Agência de Viagens e Turismos Ltda-EPP –, pois, conquanto o contrato de compra e venda da moeda estrangeira tenha sido firmado com a segunda litisconsorte, o recibo de pagamento fora emitido em nome dela. Assinalara que, nesse contexto, “apesar de nomes diferentes e de a atividade de cambio exigir autorização especial, o que se percebe que as sociedades agravadas atuam na mesma atividade e, demais disso, o documento de CNPJ da Receita também comprova que as empresas são as mesmas, pois a empresa IEX possui nome fantasia de J&amp;B Turismo[1]”. Asseverara, outrossim, que a primeira e a segunda agravada funcionam no mesmo endereço e possuem idêntico quadro societário, ficando patente que formam e integram o mesmo grupo econômico. Esclarecera, ainda, que, no dia 06 do corrente mês, conseguira realizar contato telefônico com um funcionário da segunda agravada, que lhe informara que não seria possível entregar os dólares, tampouco devolver o valor em real, sobejando inexorável a existência de obstáculo à satisfação do objeto contratado. Realçara que, por esse motivo, inserira na angularidade passiva da ação a primeira agravada e os terceiro e quarto agravados, sócios da segunda agravada. Ressaltara que restara evidenciada a existência de grupo econômico, a confusão patrimonial entre os agravados e o abuso da personalidade jurídica, legitimando a desconsideração da personalidade jurídica e o bloqueio de numerário recolhido nas contas bancárias de titularidade dos todos os agravados, a par de manter os sócios das empresas na composição passiva da ação. Acentuara que a relação havida com a segunda agravada se qualifica como consumerista, devendo ser aplicado à hipótese a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, abrigada pelo art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que legitima a excepcionalidade quando a personalidade jurídica, por si só, encerrar óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor. Registrara que, a despeito da presença dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da antecipação de tutela que formulara, a medida que reclamara com o objetivo de ser viabilizado o recebimento do que lhe é devido fora negada, ensejando que se valha do duplo grau de jurisdição como instrumento para obtenção do provimento acautelatório que reclamara. Destacara que, dessa forma, a despeito de presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir caso seja postergado o recebimento de seu crédito. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Fernanda Martins de Farias em face da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade da ação monitória que ajuizara em desfavor dos agravados – IEX Agência de Viagens e Turismos Ltda-EPP, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, Jean Morais Oliveira e Jessé de Sousa Oliveira –, (i) indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando o bloqueio da quantia de R$ 19.252,50 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), eventualmente localizadas nas contas bancárias de titularidade dos agravados, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido; (ii) indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras agravadas; e, outrossim, (iii) determinara a exclusão dos dois derradeiros agravadas da angularidade passiva da ação. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara e a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias agravadas, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação dessas medidas e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pela agravante à guisa de contrato de compra e venda de moeda estrangeira que restara inadimplido, e outrossim, à aferição da legitimidade do indeferimento, nessa fase processual, da desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras agravadas e da determinação de exclusão dos sócios duma das empresas agravadas da composição passiva da pretensão injuntiva aduzida pela agravante. A decisão agrava fora linhada sob o fundamento de que, ao menos por ora, não possui a agravante interesse processual no tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas acionadas, pois, além da nuança da inexistência de certeza e exigibilidade da obrigação demandada, ainda que fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas, não poderia excutir os bens de seus sócios enquanto não reconhecida, por sentença, a existência e exigibilidade do crédito apontado. Outrossim, conforme pontuado, a pretensão formulada pela agravante e o provimento antecipatório que deduzira, restando indeferido pela decisão devolvida a reexame, derivam do argumento de que firmara com a segunda agravada contrato de compra e venda de moeda estrangeira e, conquanto tenha destinado o pagamento do preço ajustado, não recebera os dólares que adquirira, assistindo-lhe o direito receber imediatamente esse montante, ensejando que lhe seja assegurada sua realização em sede de provimento antecipatório, mediante bloqueio de importe correspondente nas contas bancárias de titularidade da segunda agravada, de seus sócios e da primeira agravada que, possivelmente, integra o mesmo grupo econômico da empresa com a qual contratara originalmente. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobejam diversos óbices à concessão do provimento antecipatório reclamado pela agravante e refutado pela decisão agravada. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” A seu turno, a pretensão antecipatória aduzida pela agravante visando o bloqueio de valores fora formulada em sede de ação de conhecimento sujeita a procedimento especial e tem como objeto a asseguração do recebimento de valores ajustados em contrato de compra e venda de moeda estrangeira que teria firmado com a segunda agravada, revestindo-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando nítida similitude com o arresto. Sucede que, de conformidade com comezinhos princípios de direito processual e constitucional, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca da legitimidade do contrato de compra e venda de moeda estrangeira que concertara a agravante com a segunda agravada, é inexorável que antes do aperfeiçoamento da relação processual e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente o crédito almejado subsiste e alcança a expressão que lhe fora agregada, legitimando, ao início da fase cognitiva, que seja bloqueado como forma de resguardo do adimplemento do convencionado. Ora, se a agravante persegue o importe que individualizara, não estando traduzido em instrumento escrito nem em título executivo, daí a opção pelo procedimento injuntivo, até que haja pronunciamento judicial reconhecendo o que lhe é devido sobejam simples alegações. Destarte, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a apreensão de que o crédito que almeja subsiste e alcança o importe que individualizara. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser aferida a subsistência da obrigação e sua exata dimensão pecuniária. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o vínculo que mantiveram, permitindo a aferição da obrigação que dele sobeja em aberto. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pela agravante como expressão do que ficara contratado e do que lhe é devido. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pela agravante denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido, o reconhecimento do vínculo e o crédito que irradiara e, ainda, a imputação às agravadas da presunção de inadimplência que lhe fora atribuída, o que obviamente não se reveste de lastro legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Deve ser frisado, novamente, que, a par da excepcionalidade da tutela provisória almejada, tem como pressuposto a subsistência de prova indelével do débito imprecado, o que, diante da realidade processual, não é divisado. Outrossim, afigura-se, ao menos por ora, escorreita a decisão que indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras agravadas e determinara a exclusão do terceiro e quatro agravados, sócios da segunda agravada. Sobeja salientar, inicialmente, que o acolhimento da pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, em consonância com o Código de Processo Civil vigente, pode ser formulado na petição inicial, devendo haver juntamente pedido de citação dos sócios, início de prova sobre os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, e, outrossim, da demonstração dos requisitos legais. É que, em suma, encerrando forma de desconsideração da personalidade jurídica da obrigada principal, o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pessoas estranha à lide, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma do novo Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual vigente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser instaurado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extraí do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.1 a 7 § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Deve ser destacado, outrossim, que, para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais para a desconsideração almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração do incidente restara indeferida diante da ausência de elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e justificar a instauração do incidente e, de outra parte, a ausência do esgotamento de diligências objetivando encontrar bens ou ativos financeiros no nome do executado. Ademais, em verdade, a agravante, antes mesmo da instauração do incidente e acolhimento do pedido, já inserira os sócios das empresas acionada na composição passiva da lide, o que não se afigura consoante a regulação legal. Deve a agravante, então, aviar o que aduzira sob a forma de incidente, e não mediante a inclusão dos sócios na composição passiva. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[4], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[5] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Fixadas essas premissas instrumentais, conforme se infere dos autos da ação principal, ainda não há pronunciamento judicial reconhecendo em favor da agravante o recebimento da quantia que individualizara e, diante da inexistência de certeza e exigibilidade da obrigação imputada à segunda agravada, não sobeja possível a desconsideração da sua personalidade jurídica para que os atos de expropriação patrimonial alcance os bens dos sócios, os derradeiros agravados. Assim é que afigura-se escorreita a exclusão dos sócios da angularidade passiva da ação manejada pela agravante, pois somente em havendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas é que poderão ser inseridos como responsáveis pelo débito que vier a ser reconhecido, se o caso. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade ordinária consiste na coincidência das partes do processo com os sujeitos da relação jurídica de direito material. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do professor Arruda Alvim, que, sobre a questão, pontificara que “A legitimatio ad causam é a atribuição, pela lei ou pelo sistema, de direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença[6]”. No caso, conforme pontuado, o vínculo contratual não fora firmado pessoalmente pelos sócios da segunda agravada e até que haja o pronunciamento judicial reconhecendo a higidez da obrigação postulada pela agravante e, outrossim, decretando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível que sejam postados na composição passiva da ação como se réus fossem. O aduzido, portanto, carece de respaldo também quanto ao ponto. Dos argumentos alinhavados afere-se, portanto, que a argumentação desenvolvida pela agravante e o direto que invocara ressoam desprovidos de verossimilhança e plausibilidade, tornando inviável a concessão do provimento liminar que postularam no ambiente recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. (fl. 11) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [4] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Arruda Alvim, Manual de Direito Processual Civil, 9a edição, pág. 359.